Tribunal: TJMT
Processo: 1004448-16.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004448-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MALBA AIRES PEIXOTO RODRIGUES - CPF: 329.428.001-78 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO – DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELA REQUERIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

– RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE –
INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA NO DIÁRIO OFICIAL NA PESSOA DO PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO – LEGALIDADE

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da liminar e posteriormente da sentença que impôs a obrigação de fazer, tanto que interpôs de apelação em face dela.

Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, restou superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

Lado outro, não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração a recalcitrância da parte agravante no cumprimento da ordem judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004448-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:

MALBA AIRES PEIXOTO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
,

lançada nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença” n. 0002249-70.2016.8.11.0004, ajuizada por
MALBA AIRES PEIXOTO RODRIGUES
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e limitou a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da ordem judicial que determinou a abstenção da cobrança do débito
“sub judice”
, no importe máximo de 365 dias.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que a ação de cumprimento de sentença foi promovida pela agravada para o recebimento de R$375.894,15, valor este composto de multa fixada a título de astreintes e honorários advocatícios sucumbenciais. Os valores foram atualizados até 10/02/2020.

Aduz que
“quando da apresentação do cumprimento de sentença, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando diversas questões pelas quais ou não seria devido o valor cobrado ou não poderia ser mantido no patamar que restou executado pela ora agravada”
(sic).

Ressalta que
“diferente do que restou vazado na decisão agravada, não houve por parte da agravante o descumprimento da liminar por 620 dias, mas apenas por um ano, dois meses e dezessete dias, ou seja, do dia 1º/06/2018 a 19/08/2019”
(sic).

Anota que
“embora tenha havido condenação em obrigação de fazer – mais uma vez, apenas com a sentença –, sob pena de multa, NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSIONÁRIA QUANDO DA INCLUSÃO DA NOVA OBRIGAÇÃO DE FAZER, não havendo que se falar em imposição de multa, diante do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Discorre que
“com a sentença, o Juízo determinou que a requerida, a partir dali se abstivesse de inserir o nome da agravada em cadastros de proteção ao crédito, relativamente àquela dívida, tendo sido essa decisão publicada unicamente no diário da justiça, ou seja, não houve intimação pessoal da agravante acerca da sentença e da nova determinação de obrigação de fazer, o que afasta a incidência da multa pretendida pela agravada”
(sic).

“Requer o reconhecimento da irregularidade ora apontada enquanto matéria de ordem pública, uma vez que não houve a intimação pessoal da agravante para o cumprimento da obrigação de fazer a ela imposta, contrariando a Súmula 410, do STJ e, por consequência, a extinção do cumprimento de sentença sobre as astreintes”
(sic).

Sustenta que
“ao deixar de fixar marco temporal para o cumprimento da decisão liminar, este juízo violou a legislação processual, promovendo verdadeira inovação no que tange ao prazo para cumprimento de obrigação de fazer (...), configurando-se irrazoável presumir que o cumprimento deveria ser imediato, ou seja, no instante seguinte ao conhecimento da decisão pela ora agravante, bem como quanto tempo teria a excipiente para cumprir a decisão”
(sic).

No que diz respeito ao inconformismo em relação às astreintes, alega que estas
“cobradas pelo requerente somam o equivalente a aproximadamente 45 vezes o valor da fatura discutida na ação principal, o que foge qualquer razoabilidade”
(sic).

Registra que
“o requerimento constante do presente tópico não encontra preclusão, mormente por estar sendo apresentado de maneira oportuna, ou seja, antes da prática de qualquer ato de constrição de patrimônio”
(sic).

Assevera que
“a manutenção da execução irá ensejar no enriquecimento sem causa da agravada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico nacional”
(sic).

Por fim, destaca que
“o presente recurso impõe a necessidade de reforma da decisão agravada pelo simples fato de que o Juízo de primeira instância ignorou todos os argumentos que demonstraram o não cabimento de multa pela inexistência de descumprimento da liminar”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, a parte agravante pugna pela suspensão do processo de cumprimento de sentença, até o julgamento do presente agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC.

No mérito, requer o integral provimento do recurso para reformar o
decisum
, reconhecendo a inexigibilidade da multa astreintes, por ausência de intimação pessoal ou mesmo pela falta de fixação de termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer e, alternativamente que promova com o cancelamento ou pelo menos a redução da multa imposta.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 31/03/2023, por esta Relatoria (Id. 162077744).

Contraminuta ofertada no Id. 164624171, rebatendo os termos do recurso e pugnando pelo desprovimento do mesmo.

Preparo recursal recolhido em dobro (Id. 162028151).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a insurgência recursal volta-se
contra decisão do magistrado
a quo
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e limitou a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da ordem judicial que determinou a abstenção da cobrança do débito
“sub judice”
.

A título de esclarecimento sobre o cumprimento de sentença em referência, tem-se que ali se executa a multa/astreinte e respectivos honorários sucumbenciais originados de descumprimento de ordem judicial por parte da empresa de energia elétrica (ENERGISA).

Ao proferir o
decisum
recorrido, o MM. Juiz de Direito apresentou a seguinte fundamentação:

“(...) 1. A decisão proferida no dia
10/03/2016
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a suspensão da cobrança de R$4.076,33, assim como a abstenção de interromper o fornecimento de energia elétrica à consumidora, sob pena de multa diária de R$500,00, fls.26/31 do expediente 53572115. A sentença proferida no dia
03/07/2018
ratificou a tutela de urgência, inclusive, especificando a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de inserir os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou empreender outra forma de cobrança do débito de R$4.076, declarado inexistente, fls.30/36 do expediente 53572126.

2. Em
14/08/2019
foi negado provimento ao recurso de apelação e majorado os honorários de sucumbência para 17% sobre o valor do débito reconhecido inexistente, fls.38 do expediente 53572133.
O trânsito em julgado ocorreu em 11/09/2019
, fl.48.

3. Diante desse contexto, não prosperam as alegações da impugnação ao cumprimento de sentença, fls.32/44 do expediente 53573191. A determinação judicial para suspender a cobrança da dívida, por certo, inclui a abstenção de inscrição dos dados da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, não cabendo à Concessionária arguir referida tese em sede de impugnação ao cumprimento de sentença para se esquivar do ônus resultante de sua conduta inerte.

4. Isso se justifica porque no dia
16/05/2018, 02 anos após a medida liminar,
a consumidora recebeu em seu endereço um comunicado de inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito discutido judicialmente. Ou seja, em momento posterior ao comando judicial que determinou a suspensão da cobrança indevida questionada nos autos, a requerida empreendeu atos de cobrança na via administrativa, o que fica especialmente evidenciado pelo teor da correspondência enviada ao endereço da consumidora com a seguinte mensagem
“você tem o prazo de 10 dias a contar da data de postagem desta carta para regularizar o débito.”

(...)

5. Ora, o comunicado enviado à consumidora é claro quanto à cobrança do débito discutido judicialmente e, por consequência, caracteriza descumprimento da liminar que determinou a suspensão da cobrança até decisão final. Além disso, o extrato da CDL confirma a manutenção dos apontamentos negativos dos dados da exequente até
19/08/2019
, isto é, o descumprimento da ordem judicial perdurou após 01 ano da sentença judicial e mais de 03 anos após a decisão liminar que determinou a suspensão da cobrança.

(...)

7. Por fim, não prospera a alegação de intimação pessoal da Concessionária para cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que a mesma detinha ciência da obrigação de abstenção de cobrança do débito sub judice deste o ano de 2016, quando foi devidamente citada e intimada para cumprir a ordem judicial, bem como apresentou defesa tempestiva e recurso de apelação da sentença, mas até hoje não atendeu à determinação do Poder Judiciário.

DA LIMITAÇÃO DA MULTA FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA

8. A multa cominatória (astreinte), enquanto instituto de direito processual, serve como meio de coerção patrimonial para que o obrigado faça ou deixe de fazer algo, em virtude de um comando judicial. Não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, limitando-se a influenciar o cumprimento da ordem judicial, consoante dispõe o art.139, IV, do CPC.

9. Deste modo, a astreinte deve ser adequada e proporcional à sua finalidade intimidatória-coercitiva, a fim de não se tornar medida insignificante ao ponto de não criar no obrigado o receio de consequências de seu não acatamento, assim como não pode, por outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada ao ponto de propiciar ao exequente um enriquecimento sem causa.

10.
Diante de tais considerações, denota-se no caso em tela a fixação de multa diária de R$500,00 com a objetivo de que o requerido não efetuasse a cobrança do débito discutido nos autos e mantivesse o fornecimento de energia elétrica à consumidora. O valor diário fixado inicialmente em R$500,00 se mostra proporcional e adequado ao caso concreto, inclusive, compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado.

11.
Todavia, além da fixação do quantum da astreinte, a medida intimidatória deve observar conjuntamente algum parâmetro limitador, justamente para
evitar a desnaturação da medida coercitiva e o enriquecimento sem causa.

12.
Nesse contexto, tem-se no processo o pedido da exequente pleiteando no ano de 2020 a execução da penalidade processual de
620 DIAS DE DESCUMPRIMENTO, no valor de R$375.894,15
,

segundo cálculo apresentado junto à petição de fls.01/27 do expediente 53573193, porquanto desde o ano de 2016 a executada não cumpriu a ordem judicial fixada com a determinação de abstenção da cobrança do débito discutido nos autos.

13. Não se pode perde de vista também a conduta recalcitrante da Concessionária de Serviço Público demandada, que detinha plena ciência da ordem judicial e da consequência aplicável pelo descumprimento, mas decidiu por
cobrar
administrativamente o débito sub judice,
negativar
os dados da consumidora MALBA AIRES e
manter
o apontamento negativo de crédito
por vários anos
durante o trâmite processual iniciado em março de 2016, em flagrante prejuízo à parte mais fraca da relação jurídica e em total desobediência à ordem deste Juízo.

14.
Portanto, considerando que a penalidade não pode ser desproporcional, desarrazoada ou irrisória, assim como os contornos da situação concreta em que a parte demandada descumpriu por vários anos a ordem judicial ao efetuar a cobrança do débito sub judice administrativamente e proceder a negativação e manutenção dos dados pessoais da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito mesmo depois de uma sentença judicial que declarou a inexistência do débito,
LIMITO
a multa diária de R$500,00 pelo descumprimento da ordem judicial no importe máximo de 365 dias.

DISPOSITIVO:

15. Diante do exposto,

REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

16.
LIMITO
a multa diária de R$500,00 pelo descumprimento da ordem judicial que determinou a abstenção da cobrança do débito sub judice, no importe máximo de 365 dias, nos termos da fundamentação.

17. Outrossim,
DETERMINO
seja expedido
OFÍCIO
aos Órgãos de Proteção ao crédito para, no prazo de 10 dias, providenciarem a baixa da anotação negativa do contrato n.0007751542201603, no valor de R$4.076,33, em nome da consumidora MALBA AIRES PEIXOTO RODRIGUES.

18.
INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar cálculo atualizado do débito, observando-se a limitação de 365 dias para a penalidade processual aplicada, assim como a incidência de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No mesmo prazo,
DEVERÁ
pleitear os atos expropriatórios voltados à satisfação do débito, sob pena de extinção por abandono processual (...)”
(Id. 109049051 - autos de origem)

A despeito das alegações recursais, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão combatida que encontra-se amplamente fundamentada.

A agravante
alega que a multa é inexequível, porquanto apenas os procuradores das partes foram intimados da decisão que impôs a obrigação de fazer. Pondera que, nesses casos, é obrigatória a
intimação

pessoal
da parte para o cumprimento da obrigação, nos termos da Simula
410
do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso dos autos.

Todavia, razão não lhe assiste.

Digo isso porque, compulsando os autos de origem,
ressai que a decisão liminar que suspendeu a cobrança foi proferida no dia
10/03/2016
e que a agravante foi intimada pessoalmente para cumprir a decisão no dia
11/03/2016
, conforme certidão do oficial de justiça carreada no Id. 53572115 – pág.34 dos autos de origem, todavia, a ora recorrente negativou o nome da agravada no dia
01/06/2018
, conforme extrato de negativação carreado no Id. 53573191 dos autos de origem.

De mais a mais, a sentença que confirmou a decisão liminar fora proferida em
03/07/2018
, com intimação dos patronos da ora agravante via diário oficial em
06/07/2018
, conforme se constata do Id. 53572126 – pág. 38 dos autos de origem, entretanto o nome da parte autora permaneceu negativado pelo menos até
19/08/2019
, data em que fora emitido o extrato do CDL acostado no Id.
53573191 dos autos de origem, tanto que o juízo de origem determinou na decisão ora agravada, a expedição de ofício diretamente
aos órgãos de proteção ao crédito para providenciarem a baixa da anotação negativa em nome da consumidora,
o que demonstra que a requerida recalcitra em cumprir a ordem judicial.

Assim, cai por terra a alegação da parte requerida, aqui agravante, de que não fora intimada pessoalmente para cumprimento da ordem emanada pelo juízo, e ainda que assim não fosse,
com a entrada em vigor do atual
Código de Processo Civil
, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula
410
do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a
intimação

pessoal
do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.132.325/RS (2017/0165846-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO (...) 5. Note-se que houve a intimação pessoal da parte devedora, a qual foi atendida por Oficial de Justiça, conforme consta do mandado de intimação juntado aos autos à fl. 104, tendo sido certificado pelo meirinho o cumprimento deste. 6. Ademais, cabe destacar que, com o advento do novel CPC, a precitada súmula restou, em tese, revogada pela aplicação do art. 513, § 2º, inciso I, do novel CPC,
sendo suficiente para incidência da pena pecuniária a intimação do procurador da parte devedora mediante o diário oficial.
”

(STJ - AREsp: 1132325 RS 2017/0165846-0,
Relator
: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/09/2017)

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA FIXADA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer, tanto que interpôs recurso de agravo de instrumento em face dela.

II - Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

III - Não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração que até a presente data a decisão ainda não foi cumprida”
(TJ-MT - AI: 10156136520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

Lado outro,
não há se falar

em ausência de marco temporal para o cumprimento da decisão liminar, porquanto se trata de determinação de
suspensão imediata

da cobrança após a intimação e nem sequer
em cancelamento/redução da multa diária fixada (R$500,00) limitada a 365 dias, mormente porque o juízo
a quo
já reduziu a multa procedendo com a limitação do prazo de incidência e levando em consideração que a requerida descumpriu a decisão do juízo desde 01/06/2018, quando inseriu o nome da autora/recorrida nos cadastros dos órgãos de Proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PRECLUSÃO -
RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A matéria não arguida ao tempo e modo devidos se sujeita à preclusão, sendo vedada a sua discussão em momento posterior. II - Diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem liminar deferida há mais de 3 (três) anos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica. III – O valor da multa fixada, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor atualizado da causa, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente, que insiste em descumprir a ordem judicial”
(TJ-MT 10114212120228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023